Tribunal: TRF3
Processo: 5001741-41.2022.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
857/907)

5001741-41.2022.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001741-41.2022.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JUDINEY ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO RAMOS CALADO - MS15402-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DALPIAZ DIAS - MS9108-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO CASTRO LEANDRO - MS9448-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM DA SILVA PINTO - MS10378-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: FABIO LEANDRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1302/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE CLASSES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de servidor, reconhecendo a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva que assegurou o reajuste de 28,86% aos Policiais Rodoviários Federais das classes D-I, D-II e D-III, afastando a extinção da execução por suposta inexequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1302 do STJ; (ii) definir se houve omissão na análise da alegação da União acerca da inexistência de diferença remuneratória entre as classes D-I, D-II e D-III e as classes D-IV e D-V a partir de abril de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de inexistência de diferença remuneratória entre as classes, esclarecendo que o objeto do título coletivo não é a equivalência remuneratória, mas a aplicação do reajuste de 28,86% indevidamente negado às classes D-I, D-II e D-III.

A mera aproximação ou identidade de valores remuneratórios decorrente de fatores externos, como o pagamento de parcela complementar do salário mínimo, não implica incorporação do reajuste reconhecido judicialmente nem exaure o comando do título executivo.

Não há omissão quanto ao Tema 1302 do STJ, pois o tema ainda se encontra pendente de julgamento, sem tese fixada, e inexiste determinação de sobrestamento aplicável a processos em fase de julgamento de apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das teses já analisadas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

A identidade ou aproximação remuneratória decorrente de fatores externos não exaure o comando de sentença que reconhece direito a reajuste específico não incorporado aos vencimentos.

Tema repetitivo ou de repercussão geral pendente de julgamento não impõe, por si só, o sobrestamento do feito.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; MP no 305/2006 (convertida na Lei no 11.358/2006), art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 596.663/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Tema 494, j. 24.09.2014; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TRF3, ApCiv no 5001682-53.2022.4.03.6000, 2a Turma, j. 26.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001741-41.2022.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JUDINEY ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO RAMOS CALADO - MS15402-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DALPIAZ DIAS - MS9108-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO CASTRO LEANDRO - MS9448-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM DA SILVA PINTO - MS10378-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: FABIO LEANDRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 345280560) opostos pela União Federal contra o acórdão de Id. 344485143, assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor contra sentença que extinguiu execução individual de título judicial formado no Mandado de Segurança no 0002404-81.1999.4.03.6000, ajuizado pelo sindicato da categoria, sob fundamento de ilegitimidade ativa e insubsistência do título em razão de pagamento administrativo e absorção do reajuste pela MP no 305/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente, não constante da lista nominal de substituídos no mandado de segurança coletivo, possui legitimidade ativa para promover a execução individual; (ii) estabelecer se o título exequendo subsiste diante do pagamento administrativo do reajuste e da reestruturação da carreira pela MP no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do STF admite que a execução individual de sentença coletiva beneficie todos os integrantes da categoria, desde que o título não contenha restrição expressa, razão pela qual a referência a “substituídos” e “lista nominal” na inicial não configura limitação subjetiva.

O título coletivo em questão garantiu o reajuste de 28,86% aos policiais rodoviários federais das classes D-I, D-II e D-III, de modo que somente servidores situados nesses padrões podem executá-lo.

O pagamento administrativo ou a reorganização remuneratória da carreira não tornam o título inexequível, devendo eventuais compensações e apuração de diferenças ser realizadas em sede de liquidação individual, à vista das fichas financeiras de cada servidor.

A parcela complementar de subsídio prevista no art. 11 da Lei no 11.358/2006 deve ser observada, assegurando-se o princípio da irredutibilidade remuneratória.

A alegação da União de extinção das diferenças a partir de abril/2002, em razão da equiparação remuneratória entre classes pelo pagamento da “parcela complementar do salário mínimo”, não se sustenta, pois não houve incorporação do reajuste de 28,86%, afastando-se a aplicação do Tema 494/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O título judicial coletivo beneficia todos os integrantes da categoria abrangida, salvo se houver expressa limitação subjetiva na decisão transitada em julgado.

A execução individual do reajuste de 28,86% é restrita aos servidores ocupantes das classes D-I, D-II e D-III do cargo de Policial Rodoviário Federal.

A verificação da subsistência de diferenças deve ocorrer na liquidação individual, mediante análise das fichas financeiras e compensação de valores pagos.

A reestruturação da carreira pela Lei no 11.358/2006 não extingue automaticamente o direito, devendo observar-se a parcela complementar de subsídio prevista em seu art. 11.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LXX, e art. 8o, III; CPC/2015, arts. 485, VI, 924, I, 942; Leis no 8.622/93 e no 8.627/93; MP no 305/2006 (convertida na Lei no 11.358/2006), arts. 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232/SC, Pleno, repercussão geral, j. 14.05.2008; STF, RE 596.663/RJ, Pleno, Tema 494, j. 24.09.2014; STJ, AREsp 454.098/SC, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.12.2017; TRF3, ApCiv no 5013798-24.2018.4.03.6100, 1a Turma, j. 27.06.2022; TRF3, ApCiv no 5003019-53.2022.4.03.6105, 2a Turma, j. 23.04.2023; TRF3, AR no 5027684-81.2023.4.03.0000, 1a Seção, j. 16.03.2025.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão acerca de alegada necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1302 do STJ e "QUANTO À ALEGAÇÃO DA UNIÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE AS CLASSES/PADRÃO D-I, D-II E D-III (BENEFICIÁRIAS DO TÍTULO) E AS CLASSES/PADRÃO D-IV E D-V (CONTEMPLADAS COM O REAJUSTE DE 28,86% PELA MP 1704/98) A PARTIR DE ABRIL/2002".

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito o acórdão expressamente se manifestou acerca do que alega a parte no tocante à diferença remuneratória entre as classes a partir de 2002. Confira-se:

“Sobre o que alega a União Federal em contrarrazões sobre inexistência de diferença remuneratória entre as classes/padrão D-I, D-II e D-III (beneficiárias do título) e as classes/padrão D-IV e D-V (contempladas com o reajuste de 28,86% pela MP no 1704/1998) a partir de abril de 2002, observo não lhe assistir razão.

Com efeito, ainda que o direito reconhecido nos autos da ação coletiva no 0002404-81.1999.4.03.6000 tenha por fundamento a isonomia entre as classes, o objeto da demanda não era a equivalência das remunerações, mas o recebimento do reajuste de 28,86% que não tinha sido aplicado aos ocupantes das classes D-I, D-II e D-III.

Neste quadro, ainda que fator externo – no caso o aumento do valor do salário mínimo – tenha ensejado aumento da remuneração com proximidade dos valores entre as classes, isso não invalida o título judicial reconhecendo o direito ao recebimento do reajuste de 28,86% que não havia sido aplicado às classes beneficiadas pela decisão coletiva.

Outro não é o entendimento desta Turma em casos análogos, dos quais destaco excerto do voto do Des. Fed. Carlos Francisco, relator da Apelação no 5001682-53.2022.4.03.6000 (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001682-53.2022.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 26/08/2025, DJEN DATA: 29/08/2025):

“Afirma a União que a partir de abril/2000, o vencimento básico das classes/padrões D-I, D-II e D-III foram superados pelo salário mínimo vigente no País e deram causa ao pagamento de valores mediante a inclusão da rubrica ‘PARCELA COMPLEMENTAR DO SALÁRIO MÍNIMO’, a qual complementava o vencimento básico até que fosse atingido o valor do salário mínimo da época.

Ocorre que, a partir de abril/2002, com o aumento do salário mínimo para R$ 200,00 e a estagnação do valor do vencimento básico, verificou-se que não só as classes/padrões D-I, D-II e D-III perceberam a ‘PARCELA COMPLEMENTAR DO SALÁRIO MÍNIMO’, mas também as classes/padrões D-IV e D-V da carreira passaram a percebê-la. A partir daí a remuneração final desses níveis funcionais passou a ser praticamente idêntica. Portanto, a partir de abril/2002 teriam sido extintas as diferenças remuneratórias entre as classes/padrões que não foram contempladas com o reajuste de 28,86% pela MP no 1704/1998, quais sejam, as classes/padrões D-I, D-II e D-III, e as classes/padrões D-IV e D-V.

Por esse motivo, a União sustenta que, a partir de abril/2002, teria desaparecido a quebra de isonomia remuneratória entre as classes/padrões iniciais e as classes/padrão D-IV e D-V da carreira de Policial Rodoviário Federal. Isso levaria à cessação, nessa data, dos pagamentos decorrentes da condenação proferida no mandado de segurança coletivo no 0002404-81.1999.403.6000, pois seria inexistente qualquer prejuízo salarial a partir daí.

A União alega que estabelecer esse marco final para eficácia da sentença coletiva é medida que se impõe tendo em vista a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 494: ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’. Eis a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA FIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.

1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.

2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.

3. Recurso extraordinário improvido.

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)

A argumentação da União não pode ser acolhida, pelos motivos que passo a expor.

O título executivo em tela é acórdão proferido no mandado de segurança coletivo no 0002404-81.1999.403.6000, que garantiu aos policiais rodoviários federais das classes D-I, DII e D-III que ingressaram após 1999 o direito ao reajuste de 28,86% previsto na MP no 1704/1998, haja vista que o Decreto no 2.693/1998 e a Portaria no 2.179/1998 não concederam qualquer percentual desse reajuste a esses cargos.

Ainda que a causa de pedir do mandado de segurança coletivo fosse a quebra de isonomia entre as classes contempladas com o reajuste e as não contempladas, o pedido em si não era a concessão do reajuste para que as remunerações das diferentes classes se equivalessem. O pedido era que o reajuste a todos garantido pela medida provisória não fosse negado a algumas classes, indevidamente excluídas pelo regulamento.

Se, com o decurso do tempo, e por motivos alheios aos fundamentos da sentença coletiva, a falta de isonomia entre as classes desapareceu, isso não quer dizer que os ocupantes das classes D-I, D-II e D-III passaram a receber vantagem indevida. Não houve mudança fática ou normativa que tenha incorporado o reajuste em tela às suas remunerações, de modo que não é aplicável o entendimento do Tema 494 do STF.

Observe-se que os fundamentos usados pela Corte Suprema naquele julgado são no sentido de que a eficácia da sentença perdura enquanto se mantiverem as circunstâncias de fato e de direito que a ensejaram. No presente caso concreto, o direito ao recebimento do reajuste de 28,86% continuou presente até a reestruturação da carreira, que é a data da vigência da MP no 305 de 29/06/2006 (posteriormente convertida na Lei no 11.358/2006). O fato de que, nesse meio-tempo, em razão de fatores externos ao julgado – no caso, o valor do salário-mínimo ter se tornado maior que o vencimento básico e o consequente pagamento de parcela complementar do salário mínimo para compor a remuneração final – outras classes terem sido prejudicadas não implica dizer que não existisse mais o fundamento fático que ensejou a concessão da segurança coletiva.

Extraio, do voto do Exmo. Ministro Teori Zavascki, relator para o acórdão proferido no RE 596.663/RJ, os seguintes trechos, que demonstram que a alteração superveniente ao julgado que dá lugar à cessação da eficácia temporal da sentença é aquela que exaure seu comando normativo (grifei):

‘Enfatiza-se, portanto, outra vez: não houve, por parte do acórdão recorrido, qualquer violação à coisa julgada. O que ele fez, na verdade, foi apenas um juízo sobre o exaurimento da eficácia temporal da sentença exequenda, em face do superveniente atendimento integral do seu comando, ficando assentado que, com o advento do acórdão do TST no Dissídio Coletivo 38/89 e com o consequente reajuste dos vencimentos dos ora recorrentes de acordo com os índices apurados pelo DIEESE entre 1o/9/88 a 31/8/89, o valor da URP correspondente ao mês de fevereiro de 89 foi definitivamente incorporado aos seus ganhos. Em outras palavras, após o trânsito em julgado da sentença que certificou o direito à incorporação do índice da URP correspondente a fevereiro de 1989, o pagamento deste mesmo percentual passou a ser reconhecido por um outro instrumento normativo autônomo, produzido supervenientemente, e que alterou radicalmente os termos da relação jurídica originariamente posta sob o crivo da Justiça Trabalhista.

Daí ter o juízo de execução determinado, com acerto, a extinção do processo, impedindo a eternização do pagamento em duplicidade do mesmo percentual de 26,05%’.

Por tais motivos, rejeito as alegações da União nesse sentido””

Também não há se falar em omissão quanto à aplicação do Tema 1302 do STJ e necessidade de suspensão do feito, porquanto o tema ainda se encontra pendente de julgamento, inexistindo tese fixada, e a determinação de sobrestamento não se aplicaria a processos em fase de recurso de apelação.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada em contrarrazões ao recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1302/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE CLASSES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de servidor, reconhecendo a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva que assegurou o reajuste de 28,86% aos Policiais Rodoviários Federais das classes D-I, D-II e D-III, afastando a extinção da execução por suposta inexequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1302 do STJ; (ii) definir se houve omissão na análise da alegação da União acerca da inexistência de diferença remuneratória entre as classes D-I, D-II e D-III e as classes D-IV e D-V a partir de abril de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de inexistência de diferença remuneratória entre as classes, esclarecendo que o objeto do título coletivo não é a equivalência remuneratória, mas a aplicação do reajuste de 28,86% indevidamente negado às classes D-I, D-II e D-III.

A mera aproximação ou identidade de valores remuneratórios decorrente de fatores externos, como o pagamento de parcela complementar do salário mínimo, não implica incorporação do reajuste reconhecido judicialmente nem exaure o comando do título executivo.

Não há omissão quanto ao Tema 1302 do STJ, pois o tema ainda se encontra pendente de julgamento, sem tese fixada, e inexiste determinação de sobrestamento aplicável a processos em fase de julgamento de apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das teses já analisadas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

A identidade ou aproximação remuneratória decorrente de fatores externos não exaure o comando de sentença que reconhece direito a reajuste específico não incorporado aos vencimentos.

Tema repetitivo ou de repercussão geral pendente de julgamento não impõe, por si só, o sobrestamento do feito.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; MP no 305/2006 (convertida na Lei no 11.358/2006), art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 596.663/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Tema 494, j. 24.09.2014; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TRF3, ApCiv no 5001682-53.2022.4.03.6000, 2a Turma, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão